Tribunal: TJES
Processo: 5022396-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022396-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WKERLE GUILHERME SILVARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. CONDIÇÃO PESSOAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NECESSIDADE DE CÁLCULO DIFERENCIADO ENTRE CRIMES HEDIONDOS E COMUNS. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL E ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu pedido de retificação do cálculo do livramento condicional, mantendo a aplicação de frações distintas de cumprimento de pena para crimes hediondos e crimes comuns, apesar de o apenado ser reincidente específico em crime hediondo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 1/1 para fins de livramento condicional sobre a totalidade das condenações do apenado, inclusive aquelas relativas a crimes comuns, ou se é necessário cálculo diferenciado conforme a natureza dos delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência possui caráter pessoal e pode ser reconhecida pelo juízo da execução penal, influenciando a análise dos benefícios executórios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Embora a reincidência se comunique a todas as condenações do apenado, as frações de cumprimento de pena para progressão de regime e livramento condicional devem observar a natureza de cada delito, distinguindo-se crimes comuns de crimes hediondos.

A legislação aplicável, notadamente o art. 83 do Código Penal e o art. 112 da Lei de Execução Penal, estabelece critérios objetivos diversos conforme a espécie do crime praticado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a realização de cálculo diferenciado para benefícios executórios quando há execução simultânea de penas decorrentes de crimes comuns e hediondos.

A decisão recorrida aplicou corretamente a reincidência como condição pessoal, limitando-se a adotar frações distintas para o livramento condicional conforme a natureza dos delitos, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022396-13.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WKERLE GUILHERME SILVARES

VOTO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão (id. 17634651 – seq. 180.1) prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu a retificação do cálculo do Livramento condicional, a fim de considerar a fração 1/1 (um inteiro), sobre todas as condenações em desfavor do apenado
WKERLE GUILHERME SILVARES
, inclusive quanto ao crime comum, em razão deste ser reincidente específico, em crime hediondo.

Em suas razões recursais (id. 17634651 – seq. 189.2), o
Parquet
alega que a reincidência, como circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas ao apenado, de maneira que, o tempo total de pena a cumprir, deve ser analisado, com os patamares impostos pela reincidência específica, em crime hediondo.

Requer, assim, a vedação, ao agravado, da concessão do benefício de livramento condicional, em face de todas as condenações que lhe foram impostas.

Inicialmente, verifico que o agravado é reincidente específico, em crime hediondo, uma vez que foi condenado pela prática dos seguintes crimes:

a) ação penal nº 0014973-21.2021.8.08.0035: tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), considerado crime hediondo com trânsito em julgado em 06/07/2024

b) ação penal nº 0036376-27.2013.8.08.0035: tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), considerado crime hediondo e Associação para tráfico também considerado crime hediondo com trânsito em julgado em 16/03/2017

c) ação penal nº 0012907-68.2021.8.08.0035: roubo com emprego de arma de fogo (art. 157 §2º-A, I), considerado crime hediondo, corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8069/1990) considerado crime comum, uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), considerado crime comum com trânsito em julgado em 16/10/2024;

d) ação penal nº 0004012-21.2021.8.08.0035: desobediência (art. 330 do Código Penal), considerado crime comum e falsa identidade (art. 308 Código Penal), considerado crime comum.

Nesse sentido, cumpre destacar ser fato incontroverso, que o agravado é reincidente específico, em crime hediondo, uma vez que foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) na ação penal 0014973-21.2021.8.08.0035, após ter sido condenado, com trânsito em julgado, pela prática do mesmo delito, nos autos da ação penal n° 0036376-27.2013.8.08.0035, em razão de fato anterior.

Destaco ainda, que a reincidência é condição pessoal e deve ser observada pelo juízo da execução, para fins de cumprimento da pena, conforme entendimento firmado pelo STJ, através do Tema Repetitivo 1208, que diz: “"
A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

Sendo de caráter pessoal, deve se estender para toda a pena do reeducando, e não apenas para os crimes cometidos em situação de reincidência.

Porém, tanto para fins de progressão, quanto para livramento condicional, as frações de cumprimento de pena, devem levar em consideração, a natureza do crime praticado (comum ou hediondo), em conformidade com o artigo 112 da Lei de Execução Penal, e 83 do Código Penal, bem como de alguma legislação específica que venha a dispor sobre a matéria.

Nesse sentido, cito julgados do STJ:

“(...)
3. O entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados. 4. Agravo regimental desprovido
.” (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.020.475/MT,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023
, destaquei.)

Nota-se, portanto, que, uma vez operada a unificação das penas, deve haver um cálculo em separado, dos delitos hediondos e comuns, para fins de livramento condicional.

Portanto, acertada a decisão do juiz, o qual aplicou a reincidência sobre todas as condenações, apenas divergindo sobre o período necessário para fins de livramento condicional, do reincidente, para os delitos comuns e hediondos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.